Tribunal: TJDFT
Processo: 0702217-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702217-32.2024.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUREA MARTINS GONCALVES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. D E S P A C H O Exclua-se o advogado da Agravante, conforme requerido na petição de ID 70222587. Sem prejuízo, intime-se pessoalmente a Agravante para regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator